Tribunal: STF
Processo: HC 190554
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e estelionato. Pedido de regime domiciliar de cumprimento da pena. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Luzia Sirsa Ribeiro Soares e Catia Nagel dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 585.815/SP. 
    As pacientes cumprem pena em regime fechado na Penitenciária Feminina de Votorantim-SP. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT ORIGINÁRIO INDEFERIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Inviável o conhecimento do habeas corpus, uma vez tratar-se de irresignação impetrada contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de origem.
    2. Agravo regimental improvido.“ 
    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação 62/2020 do CNJ e que as pacientes integram grupo de risco por serem idosas. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘a saída antecipada ou prisão domiciliar das sentenciadas’.
    Em 08.9.2020, solicitei informações ao Juízo da Vara de Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP .
    É o relatório.
    Decido.
    O Superior Tribunal de justiça consignou que “Como visto, o mandamus impetrado na origem foi indeferido, de forma monocrática, inexistindo, portanto, aresto proferido por órgão colegiado daquele Tribunal, configurando-se, assim, o não cabimento de habeas corpus nesta sede, porquanto seria necessária a interposição do recurso adequado para submissão do respectivo decisum ao colegiado competente do TJSP, de modo a exaurir aquela instância. (…) Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental. ”. 
    Observo, portanto, que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ademais, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta das pacientes e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional, conforme informações prestadas à esta corte pelo Juízo da Vara de Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP.
    Em situações tais, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora